Tribunal: TJSP
Processo: 2245505-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE CONTA MANTIDA EM INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO DA CONTA NÃO ESCLARECIDA PELA EMPRESA AGRAVADA – COMUNICAÇÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO CONTRATUAL IMPUTÁVEL À AGRAVANTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TJSP – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE CONTA MANTIDA EM INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO DA CONTA NÃO ESCLARECIDA PELA EMPRESA AGRAVADA – COMUNICAÇÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO CONTRATUAL IMPUTÁVEL À AGRAVANTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TJSP – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO
- É cabível tutela provisória de urgência com o fito de determinar ao Facebook a reativação de conta no Instagram que fora objeto de desativação genérica e desprovida, até o presente momento, de individualização concreta a respeito da suposta violação aos termos e condições contratuais. Violação à boa-fé objetiva. Perigo da demora amparado no uso comercial da rede social. Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça. Tutela provisória concedida.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.